Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos da Súmula 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
3. No caso de pensão por morte, a legislação salvaguarda o cônjuge divorciado que perceba pensão alimentícia estabelecida judicialmente.
4. O art. 30-A da LC 840/11 e art. 217 da Lei 8.112/1990, complementado pelo art. 218, esclarecem que o cônjuge divorciado, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, receberá em partes iguais com os demais beneficiários no caso de habilitação de vários titulares à pensão.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento.